Tribunal: TJMT
Processo: 1022844-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022844-46.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), HELISON GUEDES CASTRO - CPF: 346.084.601-10 (INTERESSADO), JUIZ MOACIR ROGERIO TORTATO (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAXSUEL SOUZA PACHECO - CPF: 034.122.601-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE VIEIRA DA SILVA - CPF: 055.559.641-96 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1022844-46.2020.8.11.0000

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO PENAL –

PLEITO INDEFERIDO NA ORIGEM –

CIRCUNSTÂNCIA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE APELO – RECURSO CABÍVEL NÃO AVIADO

– IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS

QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM

– INTELIGÊNCIA DO ART.

120, § 4o, DO CPP – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO NA VIA MANDAMENTAL

–
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

“Em regra, a apelação prevista no art. 593 do CPP admite inclusive efeito suspensivo, razão pela qual é inadmissível o manejo de mandado de segurança como instrumento de impugnação de decisão judicial que indefere a restituição de coisa apreendida, diante dos óbices contidos no art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009 e no verbete sumular 267 do STF. Precedentes”
(STJ, AgRg no RMS 45.615/RS).

“
Um dos requisitos do mandado de segurança é a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido
” (STJ, AgInt no RMS 56.651/SP).

Não comporta solução na via mandamental quando o direito à restituição pretendida não é aferível de plano.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1022844-46.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: HELISON GUEDES CASTRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Helison Guedes Castro, contra ato acoimado de ilegal atribuído ao Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de restituição do veículo
Honda Civic, cor preta, ano 2013, placas OBP-1410, apreendido na ação penal n. 0005913-15.2020.8.11.0002.

O impetrante assevera que adquiriu o veículo por meio de financiamento, e após passar por ‘problemas de saúde’ não conseguiu honrar o pagamento, e por isso “
entabulou acordo de compromisso de posse do veículo e pagamento das parcelas com o senhor
Masxuel Souza Pacheco
” (sic).

Aduz que, depois da apreensão, ocorrida em 18-4-2020,

Maxsuel deixou de efetuar
o pagamento das parcelas, resultando na inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Afiança que, com “
a inadimplência do acordo, ocorreu o distrato das partes
” (sic), o que entende lhe assegurar o direito de ter o veículo restituído.

Defende que a apreensão não tem utilidade para o processo, pois
“o próprio autor da ação penal
opinou
pela absolvição dos acusados, Masxuel e sua esposa Jaqueline Vieira, pelo crime de tráfico de drogas e de associação ao tráfico de drogas
”
(sic).

Argumenta que
“o contrato bancário, o distrato e os boletos de pagamento das parcelas
”, demonstram ser o ‘legítimo proprietário do automóvel’, e que não é razoável que o juiz de primeiro grau exija a quitação do financiamento.

Amparado nesses argumentos requer a concessão da ordem visando a restituição do bem (Id. 65113967).

A liminar foi indeferida (Id.
65766036) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 67401492).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da segurança (Id. 69267472).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O art. 5o, inciso I, da Lei n. 12.016/09
, estabelece que “
não caberá mandado de segurança quando se tratar

de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.

Em complemento, a Súmula 267 do Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

No caso
sub examine
, a impetração volta-se contra decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de restituição de bem aprendido na ação penal n.
0005913-15.2020.8.11.0002, que deveria ser impugnada por apelação (CPP, art. 593, II), com atribuição de efeito suspensivo.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Em regra, a apelação prevista no art. 593 do CPP admite inclusive efeito suspensivo, razão pela qual é inadmissível o manejo de mandado de segurança como instrumento de impugnação de decisão judicial que indefere a restituição de coisa apreendida, diante dos óbices contidos no art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009 e no verbete sumular 267 do STF. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RMS 45.615/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019) .

[...] “É inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição [...], se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo. Óbices do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e do enunciado n. 267 da Súmula/STF.” (STJ, AgRg no RMS no 59.605/RS) [...]
(TJ/MT, N.U 1014273-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).

Apesar disso, o recurso pertinente não foi aviado, de modo que
a impetração deve ser excepcionalmente conhecida para avaliar se há ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão invectivada.

Consta nos autos que, em 15-4-2020, Maxsuel Souza Pacheco e sua companheira, Jaqueline Vieira da Silva, foram presos, em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. A Maxuel também foi imputado o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (Id. 65113986).

Na oportunidade, o veículo – que era conduzido por Jaqueline – foi apreendido.

O pedido de restituição apresentado pelo impetrante foi indeferido nos seguintes termos:

Trata-se de Pedido de Restituição, do veículo HONDA CIVIC, cor preta, ano 2013, placa OBP-1410, VIN93HFB9640EZ119404, pleiteado por HELISON GUEDES CASTRO [...], aduzindo ser legítimo proprietário do automóvel e que o vendera ao acusado Maxsuel Souza Pacheco, que deixou de cumprir as obrigações ajustadas e em razão disso realizou o distrado que acompanha o pedido inicial (anexados no sistema Apolo no dia 26/06/2020).

O Ministério Público firmou-se contrário à restituição do bem (parecer anexado no sistema Apolo em 01/07/2020).

Decido.

Antes de analisar o mérito do pedido,
esclareça-se que a restituição do veículo já foi pleiteada pelo acusado Maxsuel Souza Pacheco em 22/05/2020 alegando ser legítimo proprietário do veículo, juntando, inclusive, contrato de venda n 00773 firmado com a empresa BETEL – Comércio de Veículos – EIRELI, com alienação fiduciária a favor do Banco Panamericano sendo referido pedido indeferido em 26/05/2020 (andamento no sistema Apolo).

Neste pedido, o requerente alega ser legítimo proprietário do veículo e por descumprimento das obrigações foi realizado o distrato unilateral do negócio jurídico entabulado com Maxsuel Souza Pacheco (distrato anexado no sistema Apolo).

Entretanto, observando o contrato juntado pelo acusado Maxsuel no seu pedido de restituição do veículo, verifica-se que o negócio jurídico foi realizado em 18 de junho de 2019 com a empresa BETEL – Comércio de Veículos – EIRELI, com alienação fiduciária a favor do Banco Panamericano (financiamento em 48 parcelas de 1.643,00)
que passou a ser o credor fiduciário e transferiu ao devedor Maxsuel a posse direta da coisa.

Pois bem.

Sobre a propriedade fiduciária o Código de Civil prevê:

“art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. [...]. §2o. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. [...]. Art. 1.363. Antes de vencida a dívida, o devedor, a suas expensas e risco, pode usar a coisa segundo sua destinação, sendo obrigado, como depositário: I – a empregar na guarda da coisa a diligência exigida por sua natureza; II – a entrega-la ao credor, se a dívida não for paga no vencimento.”.

No caso, o requerente Halison não demonstrou, como terceiro interessado ou não,
ter quitado a dívida com o credor fiduciário (Banco Panamericano) se sub-rogando de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária nos termos do art. 1.368 do Código Civil. Assim, deverá fazê-lo para posterior deliberação
.

Aliás, o próprio Banco Panamericano deve ser cientificado da situação e localização do bem.

[...]

A vista do exposto: Determino a intimação do requerente Helison Guedes Castro para no prazo de cinco dias comprovar a quitação da dívida junto ao credor fiduciário (Banco Panamericano) e sua sub-rogação de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária nos termos do art. 1.368 do Código Civil [...]
(Id.
65113981).

É cediço que a restituição de coisa apreendida
“está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [...]
(STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

A partir dos parcos documentos que instruem a impetração, observa-se que a posse direta do veículo – que é alienado fiduciariamente – pertencia a Maxuel Souza Pacheco.

Esse fato é admitido pelo próprio impetrante, que afirma “ter negociado o veículo com ele”.

Conquanto o impetrante sustente que Maxuel deixou de efetuar o pagamento das parcelas, e que esse fato o autorizou a realizar o distrato do negócio, não há provas do alegado.

O contrato que transferiu a posse do veículo para Maxuel não foi trazido aos autos. Também não há provas de sua alegada inadimplência, ou da inclusão do nome do impetrante no serviço de proteção ao crédito.

Na verdade, o que se tem de concreto é que Maxuel Souza Pacheco também requereu a restituição do automóvel perante o juízo de primeiro grau e, na oportunidade,
demonstrou tê-lo adquirido por meio do
“
contrato de venda n. 00773, firmado com a empresa BETEL – Comércio de Veículos – EIRELI, com alienação fiduciária a favor do Banco Panamericano
”

(sic).

Diante da circunstância delineada, o distrato unilateral (Id. 65113978), o
certificado de registro,
o contrato de crédito bancário e o comprovante de pagamento de 3 (três) parcelas do financiamento (Id.
65113971 a 65113973), são insuficientes para comprovar o direito invocado.

Esclareço que, apesar de a autoridade coatora consignar que havia dúvida quanto à titularidade do direito, propiciou ao impetrante demonstrar a propriedade do veículo alienado, com prova da quitação da dívida, conforme previsto no ar. 1.368 do Código Civil; contudo,
a exigência foi ignorada por ele.

Bem se sabe que “
um dos requisitos do mandado de segurança é a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido
” (STJ, AgInt no RMS 56.651/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).

Tanto que o art. 120, § 4o, do Código de Processo Penal determina que “
e
m caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea
”.

Se não é possível aferir, de plano, o direito invocado, a questão não comporta solução na via mandamental, conforme assenta os seguintes arestos:

[...] A impetração do mandado de segurança só é admissível quando, de plano, se pode aferir o direito líquido e certo, no ato de sua propositura, sem a necessidade de dilação probatória, nos termos do que dispõe a orientação jurisprudencial desta Corte. [...]
(STJ, AgRg no RMS 64.902/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).

[...] quando o conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não é possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória. Nesse sentido: MS n. 11.01l/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/3/2014, DJe 25/3/2014; RMS n. 9.053/PR, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 2/6/1998, DJ 8/9/1998, p. 25. [...]
(STJ, AgInt nos EDcl no RMS 52.834/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 11/05/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021